Tribunal: TJDFT
Processo: 0725989-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Número do processo: 0725989-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: A. dos R. J. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator